Tribunal: STF
Processo: RE 1220661
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Raquel Carrilo Borges Martins em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (com grifos no original):
    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – LC Nº 100/07 – EFETIVAÇÃO ANÔMALA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – DIREITO À ESTABILIDADE – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – FGTS – RE Nº 765.320 – INAPLICABILIDADE –ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE JULGAMENTO ESTENDIDO/CONTINUADO – FÉRIAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A declaração da inconstitucionalidade da LCE nº 100/07, reconhecida no julgamento da ADI nº 4.876, não implicou a criação de novos cargos que estariam vagos em razão da exoneração dos servidores irregularmente efetivados, mas, em verdade, apenas reconheceu a inconstitucionalidade da norma que pretendeu transformar as funções publicas desempenhadas pelos servidores nela indicados em cargos públicos, de modo que, não tendo a parte autora demonstrado se enquadrar em alguma das hipóteses decorrentes da modulação dos efeitos conferida pelo exc. STF, a improcedência do pedido de declaração da continuidade laboral é medida que se impõe. 2. Mostra-se indevida a indenização pretendida, porque, sequer existe ato administrativo eivado de ilegalidade a ensejar o suposto dano moral, na medida em que o requerido está cumprindo determinação do Tribunal Superior e não simplesmente invalidando seus atos, visto que uma legislação declarada inconstitucional é nula e, neste aspecto, não pode ser convalidada. 3. Recentemente, o STF julgou os Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão que julgou o RE nº 765.320, com repercussão geral reconhecida, oportunidade em que se reconheceu expressamente a aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 aos servidores contratados irregularmente na forma do artigo 37, IX, da CR/88, deixando clara a Suprema Corte que a referida norma que prevê o direito ao FGTS, cujo contrato de trabalho seja nulo, não se restringe às relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Contudo, esta eg. 8ª Câmara Cível, inclusive em sede de julgamento estendido/continuado (artigo 942 do CPC/15), entendeu pela inaplicabilidade do referido precedente da Suprema Corte, nos casos envolvendo efetivação anômala (LC nº 100/2007), razão pela qual, em respeito aos princípios da colegialidade, segurança jurídica, celeridade e economia processual, curvei-me a esse posicionamento. (...) 6. Recursos não providos. Sentença reformada em parte, de ofício.”
    A parte recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Consigno, desde logo, que no tocante ao pleito “(...) de se reconhecer a estabilidade adquirida pela Recorrente no cargo que ocupa, por convalidação do tempo (...)”, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320-RG/MG, Ministro Teori Zavaski, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (com meus grifos).
    Nesse sentido, há os seguintes precedentes: ARE 1.267.919/MG, Ministro Roberto Barroso; RE 1.208.299/MG, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.208.641/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.256.669-ED-AgR/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EFETIVAÇÃO. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. (…)” 
    (RE 841.732-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber – com os meus grifos)
    Para além disso, no que tange ao pedido de “(...) arbitramento de uma indenização condizente com os danos morais experimentados pela Recorrente (...)”, infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo demandaria, a toda evidência, o reexame fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 722.518-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 782.648- -AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; ARE 815.414-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.202.343-AgR/GO, Ministro Dias Toffoli; RE 1.183.294- -AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    De outro lado, anoto que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que “é devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública”.
    É o que se extrai dos seguintes julgados emanados de ambas as Turmas desta Suprema Corte (ARE 1.081.913-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; ARE 1.117.033-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.229.482- -AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; RE 1.136.601-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; RE 1.207.789-AgR/MG, Ministro Celso de Mello; RE 1.218.508-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; RE 1.231.163-AgR/MG, Ministra Rosa Weber; entre outros):
    “CONTRATO DE TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NULIDADE – FGTS. A nulidade de contrato a envolver a Administração Pública não afasta o direito aos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 765.320/MG, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de setembro de 2017. (...)
    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
    (ARE 1.264.044-AgR/MG, Ministro Marco Aurélio – com os meus grifos)
    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, do entendimento firmado por esta Suprema Corte.
    Honorários advocatícios recursais
    Ficam invertidos os ônus da sucumbência, cujo valor será arbitrado pelo órgão judiciário de primeiro grau (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º).
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito da parte recorrente ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, devendo o Juízo de origem, quando do cumprimento da presente decisão, observar, no que couber, as regras relativas ao prazo prescricional.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator